Tribunal: STJ
Processo: 0051868-52.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1073908 - MG(2026/0051868-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EDMAR ANTUNES PEREIRA
ADVOGADO
: MOISES BENTO LACERDA NETO - MG159038
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A defesa impetrou habeas corpus, sob a alegação de
e
bis in idem
inidoneidade na valoração negativa da culpabilidade e das
consequências do crime na primeira fase da dosimetria.
2. O
foi indeferido liminarmente pela Presidência do STJ,
writ porquanto a matéria suscitada é também objeto do
.
AREsp n. 2.310.728/MG
3. Neste regimental, a parte postula a reconsideração do decisum
agravado. Entretanto, verifico que, ao contrário das alegações expostas
pela defesa, o
foi conhecido e o mérito do
AREsp n. 2.310.728/MG
recurso especial foi apreciado, o que impede o processamento do writ
por se tratar de mera reiteração de pedidos.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56337406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:31
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: a325bfae-3697-4f57-88d1-2160ecf84bfc

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:31
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: a325bfae-3697-4f57-88d1-2160ecf84bfc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1073908 - MG(2026/0051868-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EDMAR ANTUNES PEREIRA
ADVOGADO
: MOISES BENTO LACERDA NETO - MG159038
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A defesa impetrou habeas corpus, sob a alegação de
e
bis in idem
inidoneidade na valoração negativa da culpabilidade e das
consequências do crime na primeira fase da dosimetria.
2. O
foi indeferido liminarmente pela Presidência do STJ,
writ porquanto a matéria suscitada é também objeto do
AREsp n. 2.310.728/MG.
3. Neste regimental, a parte postula a reconsideração do decisum
agravado. Entretanto, verifico que, ao contrário das alegações expostas
pela defesa, o
foi conhecido e o mérito do
AREsp n. 2.310.728/MG
recurso especial foi apreciado, o que impede o processamento do writ
por se tratar de mera reiteração de pedidos.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA56024591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:14
Código de Controle do Documento: 9641e3e8-3be7-4318-a87f-892633700acb

interpõe agravo regimental contra a
EDMAR ANTUNES PEREIRA
decisão de fls. 1.718-1.720, prolatada pela Presidência do STJ, que indeferiu
liminarmente o seu habeas corpus.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 4 anos e 2
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no
,
o
II, ambos do Código Penal.
art. 121, caput c/c art. 14,
Nas razões do regimental, a defesa aduz, em síntese, que não há óbice à
análise do habeas corpus, pois o recurso especial e o subsequente agravo em
recurso especial não suplantaram o juízo de prelibação, de modo que a
competência desta Corte Superior não foi inaugurada.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos do agravante, o regimental não comporta
provimento.
Constato, de início, que a matéria relativa à análise da culpabilidade e
das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, foi objeto do Agravo
em Recurso Especial n.
oportunidade em que a questão foi
2.310.728/MG,
enfrentada pelo Ministro Relator nos seguintes termos (fls. 1.109-1.111 do
grifei):
AREsp n. 2.310.728/MG,
No caso, na primeira fase da dosimetria da pena, o TJ/MG
valorou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade,
fixando a pena-base acima do mínimo legal ao entendimento de
que houve maior reprovabilidade da conduta do réu.
Naquela oportunidade, quanto à fixação da pena-base, a
motivação adotada pelo acórdão recorrido levou em conta
elementos que se projetam para além do fato típico, ou seja,
que desbordam o resultado razoável exigido para o tipo
incriminador violado, justificando maior censura na
exasperação na primeira fase da dosimetria. A culpabilidade
do acusado foi valorada desfavoravelmente pelo fato de o
crime haver sido praticado por policial militar em serviço.
Com relação às circunstâncias do delito, registrou-se que o crime
foi praticado em espaço público, em frente à genitora da vítima.
Documento eletrônico VDA56024591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:14
Código de Controle do Documento: 9641e3e8-3be7-4318-a87f-892633700acb

Constata-se, portanto, que a fundamentação adotada pelo
Tribunal estadual se pautou na análise das circunstâncias
fáticas do caso concreto, observando os princípios da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade,
seguindo
a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.
[...]
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
Nesse contexto, os argumentos apresentados pelo agravante não
, pois veiculam as mesmas premissas contidas no
configuram novos fundamentos
recurso especial – anteriormente interposto –, julgado conforme decisão em
destaque. Assim, a constatação da indevida reiteração de pedidos impede o
conhecimento do habeas corpus. Deveras: "Não merece ser conhecido o habeas
corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
,
mandamus
que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos" (AgRg no HC n.
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
.
437.522/PR
Felix Fischer
15/6/2018)
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56024591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:14
Código de Controle do Documento: 9641e3e8-3be7-4318-a87f-892633700acb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.073.908 / MG
Número Registro: 2026/0051868-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0003601852013
00036018520138130627
10627130003601001
10627130003601003
10627130003601004 3601852013 36018520138130627
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MOISES BENTO LACERDA NETO
ADVOGADO
: MOISES BENTO LACERDA NETO - MG159038
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: EDMAR ANTUNES PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDMAR ANTUNES PEREIRA
ADVOGADO : MOISES BENTO LACERDA NETO - MG159038
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA56314142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:11
Código de Controle do Documento: 20efaf1d-af1b-46f5-a337-e673c2962639

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:11
Código de Controle do Documento: 20efaf1d-af1b-46f5-a337-e673c2962639